Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724178-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIA MARIA DELFINO DE CARVALHO COSTA, MARCO AURELIO MARTINS MOTA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento pelo STJ o REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) e, de publicação do acórdão paradigma, o REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 23358220. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019